Tribunal: TJSP
Processo: 1501404-43.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, tentado e consumado. Sentença condenatória. Qualificadora bem demonstrada pela prova oral e pericial. Materialidade e autoria comprovadas. Identificação do acusado por uma das vítimas, corroborada pela prova oral. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo com fundamento na prática dos delitos durante o repouso

Ementa:
Apelação Criminal. Furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, tentado e consumado. Sentença condenatória. Qualificadora bem demonstrada pela prova oral e pericial. Materialidade e autoria comprovadas. Identificação do acusado por uma das vítimas, corroborada pela prova oral. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo com fundamento na prática dos delitos durante o repouso noturno. Possibilidade. Reconhecimento do privilégio e da continuidade delitiva. Fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.